Tribunal: STF
Processo: HC 242617
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o writ manejado àquela Corte (eDOC 2), porque ausente manifesta ilegalidade a viabilizar a mitigação do enunciado contido na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Busca-se, em apertada síntese, a revogação da custódia preventiva do paciente - decretada em convolação à sua prisão em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas –, sob o argumento de que, além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, a quantidade de entorpecente apreendido – 2,3 kg de cocaína –, as circunstâncias do caso concreto e suas condições pessoais favoráveis levarão ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em eventual condenação.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, a despeito da argumentação defensiva, pela análise do que destes autos consta, observa-se, de plano, que no caso concreto, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Suprema Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    2.2. Ademais, à luz tão somente da claudicante documentação encartada no presente writ, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, para indeferir liminarmente o remédio heroico lá impetrado, ictu oculi, não merece reproche.



    A exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.



    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, dentro dos limites permitidos pela documentação que instrui o presente mandamus, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, mostra-se mesmo recomendável aguardar a manifestação conclusiva das Cortes antecedentes, a fim de não se incorrer em dupla supressão de instância, independentemente de um exercício preditivo sobre a pena eventualmente a ser imposta, em caso de condenação. Nesse sentido:



    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. Dessarte, como o decisum proferido pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente